Tribunal: STF
Processo: Rcl 3138
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. 
   QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 
   DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662.
DIFERENÇA DE 
   SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR 
   PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS.
1. A reclamação 
   constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda 
   genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, 
   precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de 
   cuja relação processual o reclamante e os interessados não 
   fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se 
   projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação 
   jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação.
2. 
   Segundo orientação firmada por esta Corte, caracteriza-se 
   violação da autoridade da ADI 1.662 ordem de seqüestro de verbas 
   públicas, baseada em quebra de ordem cronológica ou de preterição 
   do direito de preferência do credor, se o crédito tido por 
   privilegiado (paradigmático) for devido por ente diverso do 
   sujeito passivo do crédito tido por preterido (Rcl 3.219-AgR, 
   rel. min. Cezar Peluso).
Reclamação parcialmente conhecida e, na 
   parte conhecida, julgada procedente. Medida liminar confirmada.